Tribunal: TJES
Processo: 5027427-73.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): PAULA CHEIM JORGE
Órgão julgador: PAULA CHEIM JORGE
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Exclusão - ICMS
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027427-73.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PROCOMP AMAZONIA INDUSTRIA ELETRONICA LTDA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DESª. SUBSTª. PAULA CHEIM JORGE

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 5027427-73.2024.8.08.0024

APELANTE: PROCOMP AMAZONIA INDUSTRIA ELETRONICA LTDA

APELAD
O
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESª. SUBSTª. PAULA CHEIM JORGE

A
CÓRDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. BASE DE CÁLCULO “POR DENTRO”. ALEGADA BASE DUPLA. CONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTE VINCULANTE DO STF (TEMA 214). CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por PROCOMP AMAZÔNIA INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA contra sentença que, em mandado de segurança impetrado em face de ato do Gerente Fiscal da Secretaria da Fazenda do Espírito Santo, denegou o pedido de afastamento da sistemática de cálculo do ICMS-DIFAL denominada “base de cálculo dupla”, bem como o pleito de restituição dos valores supostamente pagos a maior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a sentença incorreu em nulidade por julgamento extra petita ao abordar a anterioridade tributária; (ii) definir se a metodologia de cálculo do ICMS-DIFAL “por dentro” configura base de cálculo inconstitucional e viola a capacidade contributiva; (iii) estabelecer se há direito à restituição ou compensação dos valores recolhidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de nulidade da sentença não procede, pois a menção à anterioridade tributária constituiu mero obiter dictum, sem afastar o enfrentamento da questão central do processo.

4. A inclusão do ICMS em sua própria base de cálculo (cálculo “por dentro”) é técnica inerente ao imposto e encontra respaldo no art. 13, § 1º, I, da LC nº 87/1996, conforme reconhecido pelo STF em repercussão geral (Tema 214 – RE 582.461/SP).

5. A aplicação dessa técnica ao ICMS-DIFAL decorre da lógica da EC nº 87/2015, que assegura simetria entre operações internas e interestaduais, inexistindo criação de base de cálculo artificial ou violação ao princípio da capacidade contributiva.

6. O pedido de restituição ou compensação não é cabível na via mandamental, à luz das Súmulas 269 e 271 do STF, que vedam o uso do mandado de segurança como substitutivo de ação de cobrança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A menção à anterioridade na sentença constitui obiter dictum e não caracteriza julgamento extra petita.

2. A metodologia de cálculo do ICMS “por dentro” é constitucional e aplicável ao DIFAL, não configurando base de cálculo dupla.

3. O princípio da capacidade contributiva não é violado pela sistemática, que apenas reflete a carga tributária integral suportada pelo consumidor final.

4. A restituição ou compensação de valores pretéritos não pode ser obtida pela via do mandado de segurança.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 145, § 1º; 150, III; 155, II e § 2º, XII, i. LC nº 87/1996, art. 13, § 1º, I e § 7º. LC nº 190/2022, art. 3º. Lei nº 12.016/2009, art. 25.

Súmulas citadas
: STF, Súmulas 269 e 271.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 582.461/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 18.05.2011 (Tema 214, Repercussão Geral).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Adiro ao Relatório.

Cuida-se de apelação cível interposta por
PROCOMP AMAZÔNIA INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA
(ID 15086787), por meio da qual pretende ver reformada a sentença (ID 15086728), integrada pela decisão dos embargos de declaração (ID 15086785), que, em sede de Mandado de Segurança impetrado em face de ato do
GERENTE FISCAL DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESPÍRITO SANTO
, denegou a segurança pleiteada, que visava o reconhecimento do direito de recolher o ICMS-DIFAL sem a aplicação da chamada “base de cálculo dupla”.

Irresignada, a apelante sustenta, em síntese:
(i)
a nulidade da sentença por julgamento
extra petita
, ao fundamentar a decisão na questão da anterioridade tributária, matéria estranha à lide;
(ii)
a inconstitucionalidade e ilegalidade da metodologia de cálculo do ICMS-DIFAL (cálculo “por dentro” para o Estado de destino), por violar a materialidade do imposto, que deve ser o “valor da operação”, e o princípio da capacidade contributiva, ao criar uma base de cálculo “inflada” e artificial;
(iii)
o direito à restituição ou compensação dos valores indevidamente recolhidos.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 15086790).

Antes de adentrar no exame da controvérsia, reputo necessário tecer algumas considerações sobre a tramitação da demanda em primeira instância.

Trata-se, na origem, de Mandado de Segurança (ID 15086709) impetrado pela apelante em face de ato do Gerente Fiscal da Secretaria da Fazenda do Estado do Espírito Santo, por meio do qual buscou o reconhecimento de seu direito de recolher o Diferencial de Alíquota do ICMS (DIFAL), incidente sobre operações interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes, sem a aplicação da metodologia de cálculo que denominou “base de cálculo dupla”.

Em sua petição inicial, a impetrante sustentou, em síntese, que a sistemática de apuração do tributo, prevista na Lei Complementar nº 190/2022 e na legislação estadual, ao determinar que a alíquota interna do Estado de destino incida sobre uma base de cálculo que já inclui o próprio montante do ICMS (cálculo “por dentro” ou
gross-up
), seria inconstitucional. Tal método, segundo a impetrante, violaria a materialidade do ICMS, que deveria ser o “valor da operação” único e indivisível (art. 155, II, da CF), e o princípio da capacidade contributiva (art. 145, § 1º, da CF), ao criar uma base de cálculo artificialmente "inflada". Pleiteou, ao final, a concessão da segurança para afastar referida metodologia e para que lhe fosse assegurado o direito à compensação dos valores supostamente recolhidos a maior.

Devidamente notificada, a autoridade coatora prestou informações (ID 15086725), defendendo a denegação da segurança. Arguiu, em sede preliminar, a inadequação da via eleita e o não cabimento do mandado de segurança contra lei em tese. No mérito, defendeu a plena constitucionalidade do método de cálculo, afirmando que a inclusão do imposto em sua própria base não configura a criação de uma “base dupla”, mas a legítima aplicação do cálculo “por dentro”, sistemática inerente ao ICMS e já validada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de Repercussão Geral (Tema 214 - RE 582.461).

Após o indeferimento do pedido liminar (ID 15086718), o processo culminou na prolação da sentença (ID 15086728), que denegou a segurança pleiteada. Opostos embargos de declaração pela impetrante (ID 15086731), estes foram rejeitados (ID 15086785), o que deu ensejo à interposição do presente recurso de apelação.

Pois bem.

De início, a apelante argui a nulidade da sentença por julgamento
extra petita
, ao argumento de que o juízo de primeiro grau teria se distanciado da causa de pedir ao fundamentar a denegação da segurança na análise dos princípios da anterioridade anual e nonagesimal, matéria que não foi objeto do pedido.

A alegação deve ser rejeitada.

Embora a sentença tenha, de fato, discorrido sobre o panorama jurídico do ICMS-DIFAL, incluindo a discussão sobre a sua vigência à luz dos princípios da anterioridade, tal exposição serviu como contextualização histórica e jurídica para adentrar no cerne da controvérsia. A decisão não se limitou a esse ponto. Ao contrário, enfrentou diretamente a questão de fundo ao afirmar que “a chamada 'base dupla', ao qual pretende a impetrante não ser aplicada sobre suas operações, constitui uma mera decorrência lógica da necessidade de se calcular o ICMS de operações de circulações interestaduais de mercadorias considerando uma operação que se desdobra em duas hipóteses de incidência” (ID 15086728, pág. 14).

Portanto, a menção à anterioridade constituiu um
obiter dictum
, um reforço argumentativo que não se confunde com o fundamento determinante do julgado. A decisão respondeu, ainda que de forma concisa, à questão principal posta pela impetrante. Inexiste, assim, o vício de incongruência apontado.

Superado esse ponto, a controvérsia cinge-se a aferir a constitucionalidade da metodologia de cálculo do ICMS-DIFAL prevista no artigo 13, § 1º, inciso I, e § 7º, da Lei Complementar nº 87/1996 (com a redação dada pela LC nº 190/2022), que determina a inclusão do montante do próprio imposto na sua base de cálculo para a apuração da parcela devida ao Estado de destino.

A tese da apelante, de que tal sistemática criaria uma “base de cálculo dupla” e “inflada” em violação ao “valor da operação”, não encontra respaldo no ordenamento jurídico nem na jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

A metodologia questionada é o conhecido cálculo “por dentro” (
gross-up
), inerente à sistemática do ICMS como imposto sobre o consumo. A sua constitucionalidade já foi expressamente reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do
RE 582.461/SP (Tema 214)
:

1. Recurso extraordinário. Repercussão geral. 2. Taxa Selic. Incidência para atualização de débitos tributários. Legitimidade. Inexistência de violação aos princípios da legalidade e da anterioridade. Necessidade de adoção de critério isonômico. No julgamento da ADI 2.214, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ 19.4.2002, ao apreciar o tema, esta Corte assentou que a medida traduz rigorosa igualdade de tratamento entre contribuinte e fisco e que não se trata de imposição tributária. 3.
ICMS. Inclusão do montante do tributo em sua própria base de cálculo. Constitucionalidade. Precedentes.
A base de cálculo do ICMS, definida como o valor da operação da circulação de mercadorias (art. 155, II, da CF/1988, c/c arts. 2º, I, e 8º, I, da LC 87/1996), inclui o próprio montante do ICMS incidente, pois ele faz parte da importância paga pelo comprador e recebida pelo vendedor na operação
. A Emenda Constitucional nº 33, de 2001, inseriu a alínea “i” no inciso XII do § 2º do art. 155 da Constituição Federal, para fazer constar que cabe à lei complementar “fixar a base de cálculo, de modo que o montante do imposto a integre, também na importação do exterior de bem, mercadoria ou serviço”. Ora, se o texto dispõe que o ICMS deve ser calculado com o montante do imposto inserido em sua própria base de cálculo também na importação de bens, naturalmente a interpretação que há de ser feita é que o imposto já era calculado dessa forma em relação às operações internas. Com a alteração constitucional a Lei Complementar ficou autorizada a dar tratamento isonômico na determinação da base de cálculo entre as operações ou prestações internas com as importações do exterior, de modo que o ICMS será calculado "por dentro" em ambos os casos.
4. Multa moratória. Patamar de 20%. Razoabilidade. Inexistência de efeito confiscatório. Precedentes. A aplicação da multa moratória tem o objetivo de sancionar o contribuinte que não cumpre suas obrigações tributárias, prestigiando a conduta daqueles que pagam em dia seus tributos aos cofres públicos. Assim, para que a multa moratória cumpra sua função de desencorajar a elisão fiscal, de um lado não pode ser pífia, mas, de outro, não pode ter um importe que lhe confira característica confiscatória, inviabilizando inclusive o recolhimento de futuros tributos. O acórdão recorrido encontra amparo na jurisprudência desta Suprema Corte, segundo a qual não é confiscatória a multa moratória no importe de 20% (vinte por cento). 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (RE 582461, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 18-05-2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-158 DIVULG 17-08-2011 PUBLIC 18-08-2011 EMENT VOL-02568-02 PP-00177)

Como se depreende, a conclusão externada no precedente baseia-se na interpretação de que o valor da operação, enquanto base econômica da tributação eleita pela Constituição, corresponde ao preço final pago pelo consumidor, o qual, por natureza, já embute o tributo. A legislação complementar, ao determinar que o montante do imposto integre sua própria base de cálculo (art. 13, § 1º, I, da LC 87/96), apenas confere concretude a essa realidade econômica.

No caso do DIFAL, a lógica é a mesma, aplicada à repartição da competência tributária estabelecida pela Emenda Constitucional nº 87/2015. Não se criam duas bases de cálculo para uma única operação. O que ocorre é a aplicação de uma técnica para dimensionar a parcela do imposto que cabe a cada ente federado. Para o Estado de destino, a apuração do diferencial de alíquota deve, por simetria, refletir a carga tributária que incidiria em uma operação interna, o que justifica a utilização de sua alíquota interna sobre uma base de cálculo que também contemple o imposto “por dentro”.

A propósito, cito os seguintes julgados:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO.
ICMS-DIFAL. BASE DE CÁLCULO "POR DENTRO".
ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame. 1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à Apelação Cível nº 1.0000.24.474512-1/001, por meio da qual se impugnava a legalidade da cobrança do ICMS-DIFAL com base na sistemática denominada base de cálculo dupla e se alegava violação ao princípio constitucional da anterioridade, com pedido de restituição dos valores pagos. (..) III. Razões de decidir 3.
O acórdão recorrido analisou expressamente a legalidade da sistemática de cálculo denominada por dentro, com base no art. 13, §1º, I, da LC nº 87/1996, reconhecendo a inexistência de inovação tributária ou majoração indevida do tributo. 4. A jurisprudência consolidada do STF e do STJ afirma a constitucionalidade do cálculo do ICMS por dentro, afastando a tese de base de cálculo dupla.
(...) lV. Dispositivo e tese8. Embargos de Declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. Não há omissão na decisão que enfrenta, de forma clara e fundamentada, os argumentos relativos àlegalidade da metodologia de cálculo do ICMS-DIFAL.
2. A sistemática de cálculo por dentro do ICMS é legal e constitucional, não caracterizando majoração de tributo ou violação aos princípios da anterioridade tributária.
(TJMG; EDcl 5057371-56.2022.8.13.0702; Décima Nona Câmara Cível; Rel. Des. Leite Praça; Julg. 18/08/2025; DJEMG 20/08/2025)

TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA.
COBRANÇA DE DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DE ICMS DIFAL.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Apelação cível em face de sentença que concedeu parcialmente a segurança ao impetrante extinguindo a ação sem resolução de mérito quanto o pedido de análise da base dupla de cálculo do ICMS difal e com resolução de mérito quanto a exigibilidade do ICMS difal. 2. Questões em discussão que se referem a possibilidade ou não de (I) análise da base dupla de cálculo do ICMS difal via mandado de segurança e se essa seria inconstitucional; (II) cobrança de diferencial de alíquota de ICMS difal em operações de venda de mercadorias a consumidores finais não contribuintes situados no Estado do Paraná. (III) de restituição dos valores pagos indevidamente. 3.
Base de cálculo dupla ou por dentro do ICMS difal. Possibilidade de análise da constitucionalidade da operação via mandado de segurança.
Causa apta a julgamento. Aplicação da teoria da causa madura e do art. 1.013, §3º, I do CPC.
Verificação da constitucionalidade da sistemática adotada na base de cálculo do ICMS difal adotada em LC 190/2022. Prática adotada anteriormente à publicação da Lei Complementar, inclusive possuindo respaldo na Lei kandir. Inteligência do julgado no tema 214 do STF. Precedentes dessa corte. Requerimento improvido.
4. ICMS difal. Observância do princípio da anterioridade em relação a Lei Complementar nº 190/2022 e Lei Estadual nº 20.949/2021. Medida cautelar nas ações diretas de inconstitucionalidade nº 7070, 7078, 7075 e 7076. Ocorrência. Tema 1094 do STF que reconhece a validade da Lei Estadual anterior a complementar federal, com eficácia plena a partir da publicação desta. Art. 150, III, da CF. Aplicação, entretanto, que não ocorre de forma automática. Art. 3º, da LC 190/2022, que faz menção expressa a necessidade de observância à anterioridade nonagesimal. Impossibilidade de cobrança do tributo até 04/04/2022. Sentença mantida. 5. Pedido de compensação/restituição dos valores. Possibilidade apenas quanto a compensação na via administrativa, por meio da via eleita. Inteligência da Súmula nº 213 do STJ. Sentença reformada em parte. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJPR; AC 0002124-54.2022.8.16.0004; Curitiba; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Carlos Mauricio Ferreira; Julg. 08/05/2025; DJPR 08/05/2025)

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DE ICMS (DIFAL). LEI COMPLEMENTAR. BASE DE CÁLCULO DUPLA.
I. Caso em ExameEmbargos de declaração opostos em razão de acórdão que negou provimento a recurso em mandado de segurança, visando a inexigibilidade do DIFAL em operações interestaduais e o afastamento da base de cálculo dupla. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em: (I) a exigibilidade do DIFAL antes da edição de Lei Complementar; (II) a constitucionalidade da base de cálculo dupla para o DIFAL. III. Razões de Decidir 3. A cobrança do DIFAL é indevida até a edição de Lei Complementar, conforme o STF no Tema nº 1.093, sendo devida a partir de 5/4/2022, após a noventena da LCE nº 190/2022.
4. A base de cálculo dupla para o DIFAL não viola os princípios da isonomia e capacidade contributiva, pois trata de operações interestaduais distintas das internas, conforme a CF/88 e a LC nº 87/96.
lV. Dispositivo e Tese 5. Embargos de declaração acolhidos com efeito modificativo, para reconhecer a exigibilidade do DIFAL a partir de 5/4/2022 e manter a base de cálculo dupla. Tese de julgamento: 1. DIFAL exigível após noventena da LCE nº 190/2022.
2. Base de cálculo dupla para DIFAL é constitucional.
Legislação Citada:CF/88, art. 145, §1º; art. 152; art. 155, VII e XII, I. CPC, art. 927, III. LC nº 87/96, art. 13, IX, b. LCE nº 190/2022, art. 3º. Jurisprudência Citada:STF, Tema nº 1.093, RE nº 1.287.019/DF, ADIN 5.469. STF, ADIs nº 7.066/DF, 7.070/DF e 7.078/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 29.11.2023. (TJSP; Embargos de Declaração Cível 1026618-34.2022.8.26.0053; Relator (a): Souza Nery; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Público; Foro Central. Fazenda Pública/Acidentes - 15ª Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 29/04/2025; Data de Registro: 29/04/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. SEGURANÇA DENEGADA.
BASE DE CÁLCULO DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DO ICMS (DIFAL) SOBRE OPERAÇÕES INTERESTADUAIS, ENTRE CONTRIBUINTES, DE AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO USO E CONSUMO OU À INTEGRAÇÃO AO ATIVO IMOBILIZADO. Inaplicabilidade do tema nº 1.093/STF. Distinguishing. Base de cálculo ?dupla ou ?por dentro?. Constitucionalidade já ratificada pelo STF nas operações internas (tema nº 214). Aplicação por simetria às operações interestaduais.
Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJPR; ApCiv 0003279-23.2020.8.16.0179; Curitiba; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Lauri Caetano da Silva; Julg. 16/04/2024; DJPR 17/04/2024)

Ademais, a alegação de afronta ao princípio da capacidade contributiva também não prospera. A sistemática não distorce o efetivo valor da operação; apenas reflete a carga tributária total que o consumidor final suportaria se adquirisse o mesmo bem internamente, garantindo o equilíbrio fiscal entre os Estados de origem e destino, em estrita conformidade com o espírito da EC nº 87/2015.

Nesse contexto, a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe, na medida em que a metodologia de cálculo do ICMS-DIFAL combatida pela apelante está em plena consonância com a Constituição Federal e com o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal.

Por fim, o pedido de reconhecimento do direito à recuperação dos valores pagos nos últimos cinco anos resta prejudicado, ante o reconhecimento da legitimidade da cobrança. Ainda que assim não fosse, a pretensão esbarraria na inadequação da via eleita, conforme consolidado nas Súmulas 269 e 271 do STF, que vedam o uso do mandado de segurança como substitutivo de ação de cobrança para reaver valores pretéritos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença que denegou a segurança.

Deixo de majorar os honorários sucumbenciais, uma vez que esses não foram arbitrados na origem em razão do que dispõe o art. 25, da Lei 12.016/2009.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe negar provimento.